Tribunal: TJES
Processo: 5006112-64.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2021-05-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006112-64.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CICERA PEREIRA DOS SANTOS
INTERESSADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Defiro à recorrente o benefício da AJG, tendo em vista a comprovação de sua situação de hipossuficiência financeira.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL
.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

(1). ALEGA
A
AUTOR
A QUE FOI SURPREENDIDA COM OS DESCONTOS EM SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE VALORES RELACIONADOS A CONTRATO CELEBRADO COM A REQUERIDA NA DATA DE 04/02/2017 NO VALOR DE R$ 1.100,00, ADUZINDO QUE NÃO RECONHECE A CELEBRAÇÃO DESTE CONTRATO, PUGNANDO, COM ISSO, PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS. (2). ANTÍTESE APRESENTADA PELA REQUERIDA, AFIRMANDO QUE A REQUERENTE CELEBROU, EM 13/11/2015 CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, TENDO SIDO SUBSCRITO DE FORMA REGULAR PELA CONSUMIDORA QUE RECEBEU AS IMPORTÂNCIAS EM SUA CONTA BANCÁRIA, O QUE AFASTA A TESE DE ILEGALIDADE DO CONTRATO E EVENTUAL CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(
3
). SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU
EXTINTO O PROCESSO, SEM ENFRENTAMENTO DO MÉRITO, ANTE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA PARA SE APURAR A VERACIDADE DA ASSINATURA DA CONSUMIDORA NO CONTRATO APRESENTADO.
(
4
). RECURSO D
A
AUTOR PUGNA SEJA DECLARADA NULA A SENTENÇA DE PIS
O, HAJA VISTA QUE O JUÍZO EQUIVOCOU-SE AO CONSIDERAR OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA PARTE REQUERIDA, POSTO QUE SE REFEREM A CONTRATO CELEBRADO COM A REQUERENTE E QUE NÃO FORAM OBJETO DE QUESTIONAMENTO NA INICIAL. SALIENTA QUE O CONTRATO QUE SE QUESTIONA A VALIDADE É O DE NÚMERO 11657118, CELEBRADO EM 04/02/2017 PELO QUAL FOI DISPONIBILIZADO A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.100,00 (ID.
1121764), AO PASSO QUE OS CONTRATOS APRESENTADOS PELA REQUERIDA EM SUA DEFESA SE REFEREM AO CONSIGNADO (ID ́s 1121778 E 1121779) FAZEM REFERÊNCIA A UM CONTRATO CELEBRADO EM 13/11/2015 RELACIONADO À CCB 40208946.

(4). CONTRARRAZÕES
EM QUE A PARTE REQUERIDA APENAS REAFIRMA OS ARGUMENTOS DE DEFESA. (5). SENTENÇA QUE MERECE SER ANULADA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NO CASO DOS AUTOS RESTA COMPROVADO DE FORMA INQUESTIONÁVEL QUE O CONTRATO UTILIZADO COMO CAUSA DE PEDIR NESTES AUTOS É DIVERSO DAQUELE QUE FOI UTILIZADO COMO ARGUMENTO DE DEFESA POR PARTE DA EMPRESA RECORRIDA E UTILIZADO COMO FUNDAMENTO PELA MAGISTRADA DE PISO PARA DEFINIR PELA NECESSIDADE DE CONFRONTAÇÃO PERICIAL GRAFOTÉCNICA.
(6) SENTENÇA EXTINTIVA ANULADA.

APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1013, § 3º, DO CPC.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. A PARTE AUTORA COMPROVA POR MEIO DO EXTRATO DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE ESTÁ SENDO OBJETO DE DESCONTO EM FOLHA VALORES RELACIONADOS AO CONTRATO Nº 11657118 DESDE A DATA DE 04/02/2017, CONTRATO ESTE QUE NEGA TER CELEBRADO. CITADA, A PARTE REQUERIDA, ORA RECORRIDA, APRESENTOU ARGUMENTAÇÃO TOTALMENTE DIVERSA DA CAUSA DE PEDIR E OBJETO DEMANDADOS PELA PARTE REQUERENTE, INCORRENDO, COM ISSO, EM FLAGRANTE CONFISSÃO FICTA QUANTO À MATÉRIA FÁTICA DEBATIDA. COMO SALIENTADO ACIMA, A PARTE REQUERIDA, ORA RECORRIDA, APRESENTOU TODA A SUA ARGUMENTAÇÃO RELACIONADA A UM CONTRATO CELEBRADO EM 13/11/2015, QUE NÃO É OBJETO DOS AUTOS. ESTE JULGADOR AINDA PREOCUPOU-SE EM VERIFICAR SE EVENTUALMENTE O CONTRATO DESCRITO NA EXORDIAL SERIA ALGUMA FORMA DE NOVAÇÃO DAQUELE VENTILADO PELA REQUERIDA, PORÉM, NÃO HÁ NENHUMA INFORMAÇÃO NESTE SENTIDO. ASSIM, RESTANDO COMPROVADO QUE A REQUERENTE NÃO CELEBROU O CONTRATO 11657118, IMPÕE A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO QUE É OBJETO DE DESCONTO EM SEUS PROVENTOS NESTE PARTICULAR.
DANOS MATERIAIS DECORRENTES DOS DESCONTOS INDEVIDOS EM SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA NO VALOR INDICADO NA INICIAL DE R$ 2.157,01. VALOR A SER RESTITUÍDO DE FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO ANORMAL QUE JUSTIFIQUE A CONDENAÇÃO NESTA VERBA. VERBA QUE TEM POR FINALIDADE PRECÍPUA A REPARAÇÃO DE DANOS À HONRA E A IMAGEM, POR VIOLAÇÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS INDEVIDOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, A FIM DE DETERMINAR A ANULAÇÃO DA SENTENÇA PROLATADA E,
EM RAZÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA, JUGAR PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS INICIAIS, PARA DECLARAR NULO O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES SOB O NÚMERO 11657118 E DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES DA IMPORTÂNCIA DE R$ 2.157,01 (DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E UM CENTAVO), DEVIDAMENTE CORRIGIDOS DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E COM JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO, BEM COMO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.